Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A produção antecipada de provas é prevista no Código de Processo Civil em procedimento especial. Nos termos do art. 381, II, do CPC, a ação será admitida se verificado que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
2. No caso, mesmo se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, foi o não atendimento do pedido administrativo formulado pelo autor que motivou o ajuizamento da ação e, muito embora o banco não tenha contestado o pedido e comprovado a juntada dos documentos nos autos da liquidação provisória de sentença, com o consequente reconhecimento da perda superveniente do interesse processual (ID 53476999), houve resistência na via extrajudicial. Assim, não é possível eximir o réu da responsabilidade pelo pagamento dos consectários de sucumbência.
3. Recurso conhecido e provido em parte.